Tribunal: STF
Processo: RHC 51663
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-30
Data de publicação: 1973-10-30

Ementa:
- DEPOSITÁRIO INFIEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
A alegação de que o credor, em alienação fiduciária, conviera na venda das mercadorias de que o réu era depositário, não autoriza o trancamento da ação penal. A matéria há de ser apurada na instrução contraditória com plena defesa do acusado.